Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015505-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO - CPF: 039.802.901-66 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES .

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015505-10.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: OMNI FINANCEIRA S/A

EMBARGADO:

GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
OMNI FINANCEIRA S/A
contra acórdão desta Câmara (Id. 168823680), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança dos seguros financeiros impostos ao cliente (Zurich Brasil, Seguros S/A e Mondial Serviços Ltda) obrigando o requerido a restituir os valores de R$238,55 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), R$175,00(Cento e Setenta e Cinco Reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, desde 22/05/2018 (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformada, a embargante defende que houve omissão no julgado sob o argumento de que a colenda Câmara determinou a restituição de valores supostamente cobrados de forma imprópria, porém, foram omissos ante a possibilidade de compensação do indébito, na forma do art. 368 e seguintes do Código Civil.

Complementa que havendo valores a serem restituídos à parte autora, deve ser permitida a sua compensação em razão da dívida aberta do embargado, decorrente da inadimplência do financiamento contratado, fato este que merece expressa manifestação do D. Juízo.

Ainda, extrai-se dos presentes autos que o r.
decisum
embargado entendeu por condenar a embargante à devolução do valor cobrado a título de seguro com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, após a correção monetária, contudo, afirma que já é antigo o posicionamento da Corte Especial do STJ (EREsp. 727.842/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 08/09/08) no sentido de que a taxa dos juros moratórios prevista no Art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, e, ainda, prequestiona as matérias mencionadas, no intuito de fundamentar o seguimento de eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 170791693)

A parte embargada deixou de manifestar nos autos, conforme certidão acostada no Id.
172673161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OMNI FINANCEIRA S/A,
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 168823680, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, ela não foi prevista no contrato, muito menos cumulada com outros encargos”
(Id.

170094653)

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve omissão no julgado sob o argumento de que a colenda Câmara determinou a restituição de valores supostamente cobrados de forma imprópria, porém, foram omissos ante a possibilidade de compensação do indébito, na forma do art. 368 e seguintes do Código Civil.

Complementa que havendo valores a serem restituídos à parte autora, deve ser permitida a sua compensação em razão da dívida aberta do embargado, decorrente da inadimplência do financiamento contratado, fato este que merece expressa manifestação do D. Juízo.

Pois bem. De fato, assiste razão a parte requerida/apelada/embargante, por isso declaro sanado o vício apontado, entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita, não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

Extrai-se dos autos que o autor, ora embargado, ajuizou demanda judicial em desfavor da instituição financeira, ora embargante, objetivando a revisão do contrato de financiamento para diminuir a taxa de juros moratórios para 1,64% a.m., a exclusão da capitalização mensal, nulidade dos seguros financeiros e nulidade parcial da cláusula de permanência.

Postulou a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais e, sucessivamente, requereu a compensação dos valores.

Pelo que se vê, como o acórdão determinou a restituição de valores cobrados indevidamente, na forma simples, à parte apelada, e como restaram parcelas vincendas no contrato firmado entre as partes, deve haver a compensação de valores, na forma do art.368 do Código Civil, que assim dispõe “
quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor umas das outras, as obrigações podem se extinguir até onde se compensarem”.

Em razão disso, acolho as alegações da parte embargante para sanar a omissão apontada no acórdão embargado.

Ainda, extrai-se dos presentes autos que o r.
decisum
embargado entendeu por condenar a embargante à devolução do valor cobrado a título de seguro com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, após a correção monetária, contudo, a recorrente afirma que já é antigo o posicionamento da Corte Especial do STJ (EREsp. 727.842/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 08/09/08) no sentido de que a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC.

Contudo, sem razão a embargante, isso porque,
sobre o valor da restituição dos valores cobrados indevidamente devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, como bem consignou o acórdão embargado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO –
DEVOLUÇÃO DEVIDA – ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas.

2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.

3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.
(TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para aclarar o julgado hostilizado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, no sentido de sanar a omissão apontada no acórdão, quanto à possibilidade de compensação de valores entre as partes nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023